Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Comprovação da contratação. Desistência voluntária da ação pela contratada. Remuneração do trabalho devida. Valor adequado e proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de honorários advocatícios em que o autor afirma que foi contratado pela ré para lhe representar em ação junto à Justiça Trabalhista. Afirma que após iniciado o processo, a ré optou por desistir daquele feito, mas negou-se pagar os honorários devidos. Assim, pretende o recebimento de R$ 14.555,45 a título de honorários, bem como reparação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento da importância pretendida (R$ 14.555,45). Inconformada, a ré apresentou recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: i) é devido o pagamento dos honorários advocatícios; ii) em caso positivo, qual o valor devido.
III. Razões de decidir
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da ré recorrente.
5. Nos termos do art. 373, I e II, é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos do direito e do réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Analisando as provas dos autos, sobressai que o autor comprovou documentalmente (ID Num. 73677495 - Pág. 1) a contratação de seus serviços para representação processual da ré em reclamação trabalhista. Igualmente demonstrada a desistência da ação por parte da requerida (ID Num. 73679265 - Pág. 1), fato que é inclusive reconhecido na contestação. Portanto, inafastável a necessidade de remuneração do profissional, independentemente das justificativas de saúde apresentadas pela requerida. Assim, é devido o pagamento dos honorários advocatícios.
6. Relativamente ao valor a ser pago a título de honorários, correta a sentença que o fixou em R$ 14.555,45, posto que apurado com base no estipulado contratualmente entre as partes (ID Num. 73677495 - Pág. 2), cláusula 4o, já devidamente revisada (redução do percentual de 30% para 12% do valor da causa, este que era de R$ 119.780,88).
7. Logo, é caso de manutenção integral da sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9 Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
11. Em atenção a solicitação do advogado da parte recorrente, observo que essa foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID Num. 73679295 - Pág. 1. Por essa razão, atendendo o que dispõe o § 1o do artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 700,00 (setecentos reais) observando os valores da tabela contida naquela regulamentação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 43.821/22, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: n/a.